Tribunal: STF
Processo: ARE 1463641
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIARIO RESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. MILITAR ELEITO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DISCIPLINAR DURANTE O EXERCÍCIO DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    01. Cuida-se de mandado de segurança impetrando por policial militar contra ato supostamente ilegal cometido pela autoridade coatora/impetrada e que restringe-se na instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar ato supostamente irregular por ele cometido no ano de 2020, por ocasião do movimento paredista dos militares estaduais. Informa o impetrante, contudo, que na ocasião dos acontecimentos o mesmo encontrava-se em reserva remunerada em razão de ter sido diplomado para o exercício do cargo de Vereador de Sobral, o que afastaria a possibilidade de aplicação da Lei Estadual n° 13.407/2003 (Código Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Ceará), em razão da redação contida no art. 2°, parágrafo único, que afasta a aplicabilidade da referida norma “aos ocupantes de cargos públicos não militares ou eletivos”. 



    02. O mandado de segurança é ação constitucional que tem por objeto ato omissivo ou comissivo praticado com ilegalidade ou abuso de poder por uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de suas atribuições. 



    03. Há limites à atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos, incluindo os decorrentes de processos disciplinares. cabendo uma atuação apenas para verificar a regularidade do procedimento, com plena observância dos direitos do réu/acusado (contraditório. fundamentação das decisões...), bem como da legalidade dos atos, desde a sua instauração. 



    04. O militar eleito para o exercício do respectivo cargo eletivo deve afastar-se de suas atribuições e da condição de militar, passando à reserva remunerada, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição (art. 53, inciso II c/c art. 182, IV, ambos da Lei Estadual n° 13.729/2006).



    05. O parágrafo único, do art. 2°, da Lei Estadual n° 13.407/2003, apresenta algumas exceções à aplicação do regime disciplinar dos militares. Tratam-se de circunstâncias em que o legislador busca garantir uma maior independência aos militares enquanto no exercício de outras atribuições, como no caso em discussão.



    07. O referido art. 2°, parágrafo único, deixa claro que as normas contidas na legislação estadual que disciplina as regras de conduta dos profissionais castrenses não deverão ter aplicação aos militares que exerçam cargos públicos eletivos, com o claro intuito de permitir ao militar afastado de suas atribuições, quando no exercício de cargo público civil ou eletivo, a necessária independência funcional para executar suas atribuições. Requer a norma que o servidor possa desempenhar suas atribuições sem as 'amarras previstas no Código Disciplinar da Corporação e da condição hierárquica respectiva.



    08. A finalidade da norma estadual que prevê o afastamento do militar ativo para a reserva remunerada quando diplomado para o exercício de mandato eletivo é garantir a atuação do eleito, no caso para o exercício do cargo de Vereador, de forma independente, podendo agir em defesa daqueles que o elegeram sem que se sobreponha às suas atitudes e colocações no exercício de suas atribuições qualquer freio decorrente da legislação disciplinar castrense, da qual encontra-se afastado por determinação legal. Pensar diferente disso, como feito pela administração quando acreditou que encerrado o mandato poderia haver o processamento do militar, seria macular o direito do militar eleito de fiel e bem exercer o múnus público por meio de controle exercido pela legislação e órgãos fiscalizadores castrenses.



    09. Segurança concedida, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de processar administrativamente o SGT PM RR AILTON MARCOS FONTENELE VIEIRA, em razão dos fatos dispostos na Portaria CGD n° 620/ 2021, consoante D.O.E. n° 257, de 17/ 11/2021.



    Acordam os integrantes da Eq. Primeira Câmara de Direito Público do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conceder a segurança pleiteada, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, 23 de março de 2023.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 37, caput; e 142, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente